Tribunal: STF
Processo: RHC 272188
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adrian Goncalves dos Santos, Daniel Machado, Gustavo Monteiro da Silva e Maicon Gilgen Rita, todos assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.069.152/SC (docs. 51 e 52).
 
Consta de documento encartado a estes autos que os recorrentes “[...] foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com penas fixadas, para cada réu, em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa; tendo sido absolvidos da imputação do art. 244-B do ECA [...]” (doc. 38, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, que:
 
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE CONCILIAR O VERBETE 231 DO STJ COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
O STJ desprezou as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, sob o argumento de impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal (4 anos). Contudo, após a incidência da majorante do concurso de pessoas, fixou a pena definitiva acima do mínimo (5 anos e 4 meses). Isso caracteriza flagrante violação à garantia constitucional da individualização da pena. Redução da pena que se impõe, respeitando-se o mínimo legal. Não se questiona a Súmula 231/STJ tampouco o Tema 158/STF. Parte-se da premissa de que a pena, de fato, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Todavia, postula-se um aperfeiçoamento (há muito proposto pela doutrina especializada): o reaproveitamento das atenuantes desprezadas no caso de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, respeitado o mínimo legal. (doc. 58, p. 1).
 
E, ao final, requerem:
 
[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão recorrido, de modo reduzir as penas para 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa após a incidência da causa especial de aumento da pena pelo concurso de pessoas. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e 654, § 2º). (doc. 58, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 231/STJ E TEMA 158/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. INVIABILIDADE DE “REAPROVEITAMENTO” DAS ATENUANTES APÓS A MAJORANTE NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, não verificada na espécie. 2. A decisão agravada alinhou-se ao entendimento vinculante firmado no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e à orientação consolidada pela Terceira Seção desta Corte quanto à validade da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A tese defensiva de “aperfeiçoamento” da Súmula n. 231/STJ, com o “reaproveitamento” das atenuantes após a incidência da causa de aumento na terceira fase da dosimetria, não encontra amparo legal, altera a metodologia do art. 68 do Código Penal e contraria os julgados desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 52, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina é possível verificar que a sentença condenatória, proferida nos autos da Ação Penal 5001296-72.2024.8.24.0038, transitou em julgado em 3/2/2026. Nesse contexto, ressalto que, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator